Tribunal: TJDFT
Processo: 0725084-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725084-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DA SILVA PINTO FALQUETO AGRAVADO: ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE DA SILVA PINTO FALQUETO (demandante) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS, processo n. 0705707-86.2021.8.07.0005, na qual indeferiu pedido de reserva de honorários (ID 129721174 dos autos de origem): “A sentença de ID n. 118154989 determinou a alienação do imóvel em hasta pública e condenou o requerido ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do imóvel. Em relação aos honorários de sucumbência, a sentença determinou a suspensão da exigibilidade das custa processuais, em razão da gratuidade de justiça deferida ao requerido. Conforme decidido, a cobrança dos honorários advocatícios está suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, de forma que eventual execução dos honorários dependerá da comprovação da modificação da situação financeira do requerido, condição essa que não se modifica, automaticamente, com o recebimento de valor decorrente de condenação judicial pelo réu. Dessa forma, os honorários não devem integrar a execução, nesse primeiro momento. O cumprimento de sentença terá por objeto, somente, a alienação do imóvel e a cobrança da indenização pelo uso exclusivo do imóvel. Assim, intime-se a parte credora para emendar o pedido de cumprimento de sentença, para requerer, tão somente, a cobrança da indenização pelo uso exclusivo do imóvel, mediante a apresentação de planilha de débito, nos moldes da sentença de ID n. 118154989. Prazo: 15 dias, sob pena de arquivamento. Em relação à alienação do imóvel em hasta pública, no mesmo prazo de 15 dias, as partes devem se manifestar sobre o interesse em exercer o direito de preferência previsto na sentença, bem como sobre o interesse na alienação do imóvel por iniciativa particular. Intimem-se.” Aduz que diante da condenação, a parte agravada “...declarou ausência bens (sic) para apresentar à penhora e requereu a venda do imóvel para saldar as dívidas perante a agravante e a ex-esposa autora”. Defende a tese de que seu pleito encontra fundamento no art. 22, §4o e art. 23, ambos da Lei 8.906/1994, assim como o art. 835, XIII e art. 860, ambos do Código de Processo Civil, nos quais admitem a reserva/penhora dos honorários advocatícios sucumbenciais nos autos que o advogado atuou. Liminarmente requer o efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja “reformada a decisão interlocutória agravada (ID 129721174) e determinada a reserva / penhora do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para liberação do crédito em favor da agravante”. Comprovante de recolhimento de preparo acostado ao ID 37759987. É o relato do necessário. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, verifico que a cobrança de honorários em sede de cumprimento de sentença estaria a depender de se afastar a suspensão da sua exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3o, do CPC, que assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” Como bem ressaltou o d. Juízo a quo, a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários não decorre automaticamente da alienação de bem pertencente ao agravado, mas da demonstração de modificação de sua situação financeira que conduziu a concessão da gratuidade de justiça. A corroborar o entendimento supra, vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARQUIVAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO. EVIDENCIADA. ERRO GROSSEIRO. INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO RECURSO. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NA DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO VERIFICADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de processo, em razão de não ter sido demonstrada alteração na condição de hipossuficiência das agravadas e se tratar de cobrança de verba honorária, cuja exigibilidade se encontra suspensa. 2. Possível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, independentemente da matéria decidida (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 3. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo do instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada pode ser analisado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 4. O mero recebimento de valores pelas agravadas em outro processo não implica necessariamente na revogação automática do benefício da gratuidade de justiça, mormente quando os valores a serem recebidos são módicos. 5. Não demonstrada a superação da hipossuficiência, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, mantendo-se suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais. 6. In casu, não restou demonstrado que o ajuizamento do cumprimento de sentença e o pedido de penhora no rosto dos autos tiveram como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de ação. Afasta-se, portanto, o pedido de condenação em litigância de má-fé. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1412937, 07378400220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não logrou demonstrar urgência capaz de ensejar o deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator